Tribunal: TJDFT
Processo: 0705957-13.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 50 DA LCP. CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão quanto à análise da tese de violação do artigo 5o, caput, e incisos II, XXXIX, XLI e LIV, bem como do art. 170, todos da Constituição Federal. Afirma que o art. 50 do Decreto-Lei 3.688/41 é incompatível com a Constituição de 1988. Destaca que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 924 (RE 966.177).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado quanto à não recepção do art. 50 do Decreto-Lei 3.688/41 pela Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 83, Lei 9.099/95), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. No caso, o acórdão foi claro ao dizer que a conduta do artigo 50 da LCP está em conformidade com os dispositivos constitucionais (item 4 do acórdão impugnado). Inexiste, portanto, qualquer omissão a ser sanada.
5. No tocante ao Tema 924 de repercussão geral, a matéria encontra-se pendente de julgamento pelo STF. No entanto, não há determinação de suspensão dos processos que versem sobre a matéria. Ademais, o próprio Ministro Relator Luiz Fux esclareceu, em decisão publicada no dia 09/03/2018, que “a constitucionalidade do dispositivo impugnado (art. 50 do Decreto-Lei 3.688/41) deve seguir sendo presumida até o julgamento definitivo do recurso extraordinário respectivo, sem qualquer prejuízo ao regular processamento das ações penais a ele concernentes.”
6. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, mas mero inconformismo da embargante, que pretende rediscutir a matéria e impor o entendimento que lhe satisfaça.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099, art. 83.